Tribunal: TJPA
Processo: 0005980-84.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005980-84.2013.8.14.0040
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELIO DA CRUZ DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
COBRANÇA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE
IPVA EM FACE DE EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. AFASTADA. DOCUMENTO QUE COMPROVA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO. COBRANÇA DE
IPVA
REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR. INDEVIDA. INAPLICABILIDADE
DO ART. 124, II DO CTN.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE
.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
. Como bem salientou o Juiz de primeiro grau,
se trata de ação que visa declarar a nulidade de crédito tributário de IPVA, imposto de competência Estadual, a teor do artigo 155, III, da CF, portanto, resta configurada a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da causa, considerando que é o órgão que

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
. Como bem salientou o Juiz de primeiro grau,
se trata de ação que visa declarar a nulidade de crédito tributário de IPVA, imposto de competência Estadual, a teor do artigo 155, III, da CF, portanto, resta configurada a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da causa, considerando que é o órgão que tem competência para instituir, fiscalizar e recolher o tributo.
Preliminar rejeitada.

2. Do mérito.

Alegação de que o apelado teria responsabilidade tributária solidária referente ao pagamento do IPVA do veículo alienado
(
motocicleta Honda NX 200, especificada na inicial).

3. Em regra, o
fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor e, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, conforme disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional e
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 585).

4. Inobstante, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária alienante pelo pagamento do IPVA será solidária.

5. E
m que pese a legislação tributária do Estado do Pará tenha regra específica acerca da responsabilidade solidária do alienante (artigos 11, 12, I e II da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006), o apelado demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, no mesmo ano em que efetuou a venda (2003), instruindo o processo com a
comunicação acompanhada de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade.

6. Será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA
referente ao período posterior à venda do veículo
apenas na hipótese de ausência de comunicação ao órgão de trânsito da transferência do bem, e tão somente,
se houver expressa previsão em lei estadual, a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN.

7. Reveste-se de ilegalidade o Auto de Infração lavrado em face do apelado, cobrando crédito tributário de IPVA dos exercícios de 2007 a 2011, posteriores a alienação e a respectiva comunicação ao órgão competente. Hipótese em que obrigação deve ser
atribuída exclusivamente ao adquirente, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Sentença mantida.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
Célio Da Cruz Dias
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Civel e Empresarial de Paraupebas/PA, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário (processo nº 0
005980-84.2013.8.14.0040
).

Consta na petição inicial (Id
1414577
), que o apelado teve contra si, lavrado um auto de infração referente a cobrança de IPVA dos anos 2007 a 2011, referente a uma moto que vendeu em 18/02/2003. Afirma que a venda foi notificada ao DETRAN em 2003. Diante disso, requereu a declaração de nulidade dos lançamentos tributários.

O magistrado de 1º grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
1414582
):

(...) Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão da inicial para DECLARAR a nulidade do credito tributário relativos ao Auto de Infração de n° 032012510000983-4, existente com nome do autor, referente ao bem informado na inicial (Motocicleta Honda NX 200, cor verde, placa JTR 7963, Renavam 692781480) desde a data da efetiva venda (18/02/2003) até a presente data.

(...)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação (Id
1414583
), aduzindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva para figurar na presente relação processual. Afirma que o fato apontado como causa de pedir diz respeito a ato administrativo praticado pelo DETRAN, pessoa jurídica distinta do Estado.

No mérito, defende pela legalidade do auto de infração, pelo fato de
não ter sido emitido novo Certificado de Registro de Veículo pelo
Departamento
Estadual de Trânsito - DETRAN para o veículo da parte adversa. Aduz que a

responsabilidade tributária solidária do recorrido pelo pagamento do IPVA deve

prevalecer a teor do art. 12, II, da Lei n° 6.017/96, pois é o diploma legislativo

competente para reger a matéria
.

Em contrarrazões (Id 1414586
)
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

Em decisão de Id
1647021
, o recurso foi recebido em seu duplo efeito

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial nesta Instância Superior, deixou de se manifestar, afirmando não se tratar de hipótese de intervenção
(
Id 1675927).

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O apelante sustenta que se o Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN/PA
,
eventualmente,

exigiu erroneamente o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do apelado, deveria essa autarquia compor o polo passivo da presente ação, e não o Estado do Pará
.

De plano, constata-se que a preliminar não merece prosperar.

Como bem salientou o Juiz de primeiro grau,
se trata de ação que visa declarar a nulidade de crédito tributário de IPVA, imposto de competência Estadual, a teor do artigo 155, III, da CF, portanto, resta configurada a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da causa, considerando que é o órgão que tem competência para instituir, fiscalizar e recolher o tributo.

Diante disso, rejeito a referida preliminar e, passo ao exame do mérito do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o apelado possui responsabilidade tributária solidária referente ao pagamento do IPVA do veículo alienado (motocicleta Honda NX 200, especificada na inicial).

Em regra, o
fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor e, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, conforme disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional e
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 585).

Inobstante,
tal regra não se aplica quando
a responsabilidade tributária do IPVA é prevista expressamente em lei estadual, a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN
, in verbis
:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

(...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor, será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA,
desde que haja previsão em lei estadual
, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EXPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual. Precedentes.
III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1736103/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018).

(Grifei)

TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, CUJA ALIENAÇÃO NÃO FORA COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 2
. Nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual.
3. Hipótese em que o acórdão a quo deve ser mantido, pois, embora o Tribunal de origem, na solução da controvérsia, tenha citado como fundamento o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, também mencionou o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária por meio de lei estadual. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.640.978/SP, de minha Relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 12/05/2017).

(Grifei)

Neste sentido, destaco precedente deste E. Tribunal de Justiça, a conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO (IPVA) EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. SÚMULA N. 85 DO STJ. APLICAÇÃO RESTRITA
.
NECESSIDADE DE PREVISÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES (ART. 24, § 3º, DA CF/1988. ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E O ART. 48 DECRETO Nº 2.703/2006).
NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)

Belém/PA, 26 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08088225120188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019)
.
(Grifei)

Na situação sob exame, a legislação tributária do Estado do Pará traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem, sendo oportuno transcrever o disposto nos artigos 11, 12, I e II da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006
, in verbis
:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

In casu
, o
apelante sustenta a aplicação da norma supracitada, para atribuir a responsabilidade tributária solidária ao recorrido pelo pagamento do IPVA,
pelo fato de
não ter sido emitido novo Certificado de Registro de Veículo pelo
Departamento
Estadual de Trânsito – DETRAN.

Todavia, demostra os autos, que o apelado cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a transferência do bem (Motocicleta Honda NX 200, cor verde, placa JTR 7963, Renavam 692781480),

no mesmo ano em que efetuou a venda, realizada em 18/02/2003
,
tendo como comprador Iron Pires de Oliveira, conforme documento de Id 1414577 - Pág. 16.

Nesse contexto
, se reveste de ilegalidade o Auto de Infração lavrado em face do apelado, cobrando crédito tributário de IPVA dos exercícios de 2007 a 2011, posteriores a alienação e a respectiva comunicação ao órgão competente.

Com efeito, havendo comunicação ao órgão competente sobre a transferência da propriedade, o alienante não responderá solidariamente pela obrigação do imposto
em relação ao período posterior
, cuja responsabilidade passa a ser atribuída exclusivamente ao adquirente.

Desta forma, sendo indevida a cobrança do tributo, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação
, mantendo a
sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

PRI.

Belém-PA, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2020